Tribunal: TJBA
Processo: 8076164-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076164-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS PARA EMPRESARIAIS. RESOLUÇÕES Nº 01/2018 E 22/2018 DO TJBA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 516, II, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador e o Juízo da 1ª Vara Empresarial da mesma Comarca, relativamente ao processamento do Cumprimento de Sentença nº 0505130-71.2015.8.05.0001, promovido por Rosilene Lima Soares e outros em face de Moisés Silva Lisboa, visando à execução de quantia certa. A ação originária de despejo foi sentenciada em agosto de 2016, pelo Juízo suscitado (1ª Vara Empresarial), antes da redefinição de competência determinada pelas Resoluções nºs 01/2018 e 22/2018 do TJBA. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo cível, em razão da atual competência das Varas Empresariais para matérias empresariais, ou se deve permanecer no juízo que proferiu a sentença, em atenção ao princípio da perpetuação da jurisdição e à regra do art. 516, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 516, II, do CPC dispõe que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, hipótese que atrai a perpetuação da jurisdição. 4. As Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do TJBA redefiniram a competência das antigas varas cíveis, transformando-as em varas empresariais, mas não atingem os feitos já sentenciados, nos quais subsiste a competência do juízo originário. 5. O art. 43 do CPC reforça que a competência é fixada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes modificações supervenientes, salvo em casos de supressão de órgão judiciário ou alteração legal expressa de competência absoluta, hipóteses não configuradas. 6. Precedentes das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhecem a impossibilidade de redistribuição de processos já sentenciados em razão da mudança de competência, garantindo a permanência da jurisdição no juízo prolator da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento de sentença. Tese de julgamento: 1. "Compete ao juízo que proferiu a sentença processar e julgar o respectivo cumprimento, ainda que tenha havido alteração superveniente da competência em razão de Resoluções do TJBA." 2. "A alteração de competência promovida pelas Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do TJBA não alcança feitos já sentenciados, em respeito ao princípio da perpetuação da jurisdição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8076164-15.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça